Tribunal: TJSP
Processo: 1001474-10.2022.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de bens móveis. Ação declaratória de inexigibilidade parcial de título, julgada improcedente. Recurso da autora. Partes que firmaram negócio para fornecimento, pela ré, à autora, de alguns itens de papelaria. Orçamento apresentado pela ré em dezembro/2021. Confecção dos produtos em fevereiro de 2022 com valores diversos do orçamento. Pretensão autoral de manutenção do

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de bens móveis. Ação declaratória de inexigibilidade parcial de título, julgada improcedente. Recurso da autora. Partes que firmaram negócio para fornecimento, pela ré, à autora, de alguns itens de papelaria. Orçamento apresentado pela ré em dezembro/2021. Confecção dos produtos em fevereiro de 2022 com valores diversos do orçamento. Pretensão autoral de manutenção do preço originalmente orçado. Não cabimento. Autora que não manifestou imediato aceite à proposta, não obrigando a proponente. Inteligência do art. 428, I, do CC. Boletos que foram quitados pela autora sem ressalva ou formal divergência, com reclamação somente quando do recebimento do último boleto. Comportamento da autora que gerou na parte contrária a legítima expectativa de que estavam acordados sobre os termos do negócio. E tendo havido alteração posterior de produtos orçados inicialmente, a ré não poderia ficar vinculada ao orçamento do ano anterior. Improcedência corretamente decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios devidos pela autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.